Tribunal: TJMT
Processo: 1006944-13.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006944-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE MIRANDA - CPF: 395.670.101-10 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, com autorização de parcelamento.

O agravante sustenta que os documentos apresentados comprovam a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e do sustento familiar. Alega redução da renda líquida em razão de descontos obrigatórios e empréstimos consignados. Afirma ser o único provedor da família. Aponta nulidade do indeferimento sem prévia intimação para comprovação dos pressupostos legais, com fundamento no art. 99, § 2o, do CPC.

O recurso busca a reforma da decisão interlocutória para concessão da gratuidade de justiça. O acórdão concluiu pela manutenção da decisão recorrida, por ausência de prova idônea da alegada hipossuficiência e pela suficiência do parcelamento das custas para mitigar o impacto financeiro imediato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a insuficiência de recursos e autorizar a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) saber se a ausência de intimação prévia para comprovação dos pressupostos legais, antes do indeferimento do benefício, acarreta nulidade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa. O benefício pode ser indeferido quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

No caso, o contracheque juntado indica remuneração bruta de R$ 18.344,68 e remuneração líquida de R$ 8.313,16. Os documentos apresentados não demonstram, de forma objetiva, impossibilidade concreta de arcar com as custas do processo. A existência de dívidas e despesas ordinárias, sem outros elementos consistentes, não basta para caracterizar hipossuficiência.

Não foram apresentados documentos aptos a fornecer visão mais ampla da situação patrimonial e financeira, como declaração de imposto de renda, extratos bancários ou prova idônea de que o agravante seja o único provedor da família.

A alegada nulidade por ausência de intimação prévia não enseja reforma, porque não houve prejuízo concreto. Em sede recursal, o agravante teve oportunidade de reiterar as alegações e juntar os documentos que entendesse pertinentes.

O parcelamento das custas, expressamente autorizado pelo juízo de origem, constitui medida prevista na legislação processual e suficiente, no caso concreto, para preservar o acesso à jurisdição sem transferir ao Estado ônus não justificado por prova adequada da necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural tem presunção relativa e pode ser afastada por elementos dos autos que indiquem capacidade financeira. 2. A remuneração líquida elevada, desacompanhada de prova abrangente da situação patrimonial e financeira, autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça. 3. A ausência de intimação prévia prevista no art. 99, § 2o, do CPC não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, especialmente quando a parte tem oportunidade recursal de complementar a prova. 4. O parcelamento das custas pode ser suficiente para resguardar o acesso à jurisdição quando não comprovada a necessidade de gratuidade integral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Edson Antônio de Miranda contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação declaratória de abusividade contratual c/c pedido de conversão do contrato, ajuizada em desfavor de Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando o parcelamento.

Inconformado, o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, ao argumento de que a documentação apresentada comprova sua incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e do sustento familiar. Assevera que, não obstante o valor bruto de seus proventos, sua renda líquida cai para aproximadamente quatro salários mínimos, em razão dos descontos obrigatórios, como imposto de renda e previdência, e da existência de dez empréstimos consignados em sua folha de pagamento.

Aduz, ainda, que é o único provedor de sua família e relaciona despesas ordinárias com energia elétrica, internet, alimentação, vestuário e outros gastos essenciais que comprometem sua capacidade financeira. Alega também que o juízo de origem incorreu em vício de procedimento ao indeferir o benefício de plano, em violação ao artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, que determina a intimação prévia da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais antes da negativa do benefício. Invoca a proteção constitucional prevista no artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, bem como a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória e conceder os benefícios da justiça gratuita.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 347492399).

A agravada, embora intimada, deixou de apresentar contraminuta (id. 355727859).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Edson Antônio de Miranda ajuizou ação declaratória de abusividade contratual c/c pedido de conversão do contrato, em desfavor de Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando o parcelamento.

Contra essa decisão recorre o agravante, sustentando a necessidade de reforma da decisão, ao argumento de que a documentação apresentada comprova sua incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e do sustento familiar. Assevera que, não obstante o valor bruto de seus proventos, sua renda líquida cai para aproximadamente quatro salários mínimos, em razão dos descontos obrigatórios, como imposto de renda e previdência, e da existência de dez empréstimos consignados em sua folha de pagamento.

Aduz, ainda, que é o único provedor de sua família e relaciona despesas ordinárias com energia elétrica, internet, alimentação, vestuário e outros gastos essenciais que comprometem sua capacidade financeira. Alega também que o juízo de origem incorreu em vício de procedimento ao indeferir o benefício de plano, em violação ao artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, que determina a intimação prévia da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais antes da negativa do benefício. Invoca a proteção constitucional prevista no artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, bem como a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória e conceder os benefícios da justiça gratuita.

P
ois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

No caso concreto, o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por entender que os documentos juntados aos autos não demonstram a condição de hipossuficiência da parte.

E, ao exame dos autos, não se verifica elemento suficiente para infirmar tal conclusão.

Isso porque o agravante juntou contracheque do qual consta remuneração bruta de R$ 18.344,68 e remuneração líquida de R$ 8.313,16. Embora sustente que sua capacidade financeira está comprometida por descontos obrigatórios e por obrigações assumidas, os documentos apresentados não demonstram, de forma objetiva, impossibilidade concreta de arcar com as custas do processo.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de hipossuficiente a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Além disso, não houve apresentação de documentos aptos a oferecer visão mais abrangente da situação patrimonial e financeira do recorrente, a exemplo de declaração de imposto de renda, extratos bancários ou outros elementos idôneos que pudessem corroborar, de maneira consistente, a alegação de insuficiência de recursos. Também não há prova de que ele seja o único provedor da família.

No tocante à alegação de nulidade em razão da ausência de intimação prévia para comprovação dos pressupostos legais antes do indeferimento do pedido, igualmente não assiste razão ao agravante.

Ainda que se admitisse eventual irregularidade procedimental na origem, não se evidencia prejuízo concreto, uma vez que, nesta instância recursal, o agravante teve plena oportunidade de se manifestar sobre a controvérsia, reiterar suas alegações e juntar os documentos que entendeu pertinentes à demonstração de sua alegada hipossuficiência.

Nesse contexto, ausente justificativa plausível para a não apresentação oportuna de prova mais consistente acerca da situação econômica alegada, não há falar em concessão de novo prazo para complementação probatória.

Cumpre registrar, por fim, que o Juízo de origem autorizou o parcelamento das custas e despesas processuais, providência expressamente admitida pela legislação processual e suficiente, no caso, para mitigar eventual impacto financeiro imediato, sem comprometer o acesso à jurisdição.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da justiça gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026